Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS. INVIÁVEL. ART. 833, INCISO X, CPC. PRECEDENTES DO STJ.
1. A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.